Tribunal: STF
Processo: AI 715159
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-05
Data de publicação: 2009-05-05

Ementa:
EMENTA

Agravo regimental no agravo de instrumento. Ausência de 
   peça essencial. Precedentes.
1. A cópia da petição do recurso 
   extraordinário é de traslado obrigatório, nos termos do artigo 
   544, § 1º, do Código de Processo Civil. 
2. Não supre a 
   exigência legal cópia não extraída dos autos originais. 3. É da 
   jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que cabe ao agravante 
   o ônus exclusivo de fiscalizar a formação do instrumento com o 
   completo traslado das peças. A oportunidade para instruir o 
   recurso é a de sua interposição.
4. Agravo regimental 
   desprovido.